Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência de não inclusão do nome da parte agravante em cadastros de inadimplência e de manutenção na posse do bem, no âmbito de ação revisional de contrato bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição da parte agravante em cadastros de inadimplentes, a manutenção da posse do bem e o depósito judicial de parcelas vencidas e vincendas, bem como a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça é devida quando comprovada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99 do CPC.
4. Constata-se nos autos a declaração de hipossuficiência, contracheques atualizados e extratos bancários, os quais indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que a simples propositura de ação revisional, acompanhada de depósito parcial do débito, não afasta a mora nem impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplência (Súmula 380 do STJ).
6. O depósito judicial com base em cálculo unilateral, sem recusa do credor em receber os valores, não autoriza a modificação dos encargos contratuais nem impede os efeitos da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante.
Tese de julgamento: “A propositura de ação revisional acompanhada de depósito parcial do débito não afasta a mora nem impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplência, nos termos da Súmula 380 do STJ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 300; Código Civil, art. 335, V; MP 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1666565, 0734752-19.2022.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 15/02/2023, DJE 02/03/2023.